Tribunal: TJSP
Processo: 2151755-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel em shopping center. Ação declaratória de inexigibilidade. Tutela de urgência. Indeferimento.
Pretensão de suspensão total do pagamento dos alugueres e encargos pelos dias em que a agravante não puder dispor do estabelecimento devido a pandemia de covid-19. Inadmissibilidade. Caso concreto em que já houve a adoção de medidas pela locadora para restabelecer

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel em shopping center. Ação declaratória de inexigibilidade. Tutela de urgência. Indeferimento.
Pretensão de suspensão total do pagamento dos alugueres e encargos pelos dias em que a agravante não puder dispor do estabelecimento devido a pandemia de covid-19. Inadmissibilidade. Caso concreto em que já houve a adoção de medidas pela locadora para restabelecer o equilíbrio contratual. Conquanto o governo tenha adotado medidas destinadas a suspender o comércio e obrigando o fechamento dos estabelecimentos, gerando prejuízos aos locatários, é certo também que a suspensão total dos valores dos locativos também prejudicará os locadores os quais também têm despesas com a manutenção do local, com funcionários, segurança, limpeza.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151755-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante GLOBAL
DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA., é agravado SAVIMÓVEL
COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151755-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.915-pg
2
VOTO No 36.915
GRAVO DE INSTRUMENTO No 2151755-42.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
LTDA.
AGRAVADO: SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA.
JUIZ: FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
Agravo de instrumento. Locação de imóvel em shopping center.
Ação declaratória de inexigibilidade. Tutela de urgência.
Indeferimento.
Pretensão de suspensão total do pagamento dos alugueres e
encargos pelos dias em que a agravante não puder dispor do
estabelecimento
devido
a
pandemia
de
covid-19.
Inadmissibilidade. Caso concreto em que já houve a adoção de
medidas
pela locadora
para restabelecer o equilíbrio
contratual. Conquanto o governo tenha adotado medidas
destinadas a suspender o comércio e obrigando o fechamento
dos estabelecimentos, gerando prejuízos aos locatários, é certo
também que a suspensão total dos valores dos locativos
também prejudicará os locadores os quais também têm
despesas com a manutenção do local, com funcionários,
segurança, limpeza.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
LTDA. nos autos da ação de inexigibilidade que move em face de
SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA. contra a r. decisão de fls.
32, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para admitir o pagamento de
alugueres e encargos apenas relativos aos dias que a agravante possa utilizar o
estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151755-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.915-pg
3
Sustenta a agravante, em síntese, que se
trata de estabelecimento comercial localizado no Shopping União de Osasco e
que em razão da pandemia de covid-19, o governo adotou medidas de
isolamento impedindo a abertura dos estabelecimentos comerciais, de modo
que não há razão para pagamento do aluguel enquanto não dispor do espaço
locado referente aos meses maio a junho. Diz que não concessão da medida
implicará em prejuízos. Alega que a situação da pandemia equivale a caso
fortuito ou força maior e que não possui faturamento para adimplir os
alugueres e encargos. Diz que no caso incide o disposto no art. 995, do CPC,
podendo o relator deferir a antecipação da tutela. Pugna pela reforma da
decisão recorrida. Discorre sobre a aplicação da teoria da exceptio non
adimpleti contractus e argumenta acerca da crise financeira provocada pela
pandemia. Pugna pela reforma da decisão recorrida para “reconhecer que só é
devida a contraprestação pelo uso dos espaços da concessionária agravada
enquanto as lojas estiverem abertas ao público, estando isenta dos valores
correspondentes ao dia em que a agravante não puder exercer o comércio a
que se destinavam as cessões firmadas”.
O recurso foi processado sem a
pretendida antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Respeitadas as razões recursais, o
recurso não comporta provimento.
Em sede de cognição meramente
sumária, é certo que não estavam mesmo presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência para admitir o pagamento de alugueres e
encargos apenas considerando os dias em que a agravante possa utilizar o
estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151755-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.915-pg
4
No caso concreto, verifica-se que a
agravada propôs medidas para diminuir o impacto financeiro causado pelo
fechamento do empreendimento (fls. 91 dos autos principais), se não
vejamos:
“Pagamentos 05/04:
Aluguel de março

pagamentos dos 20 dias trabalhados
Condomínio

redução de 30%
FPromoção isento
Pagamentos 05/05:
Aluguel de abril

pagamentos ate o vencimento com 70% de desconto,
podemos excepcionalmente estender esta condição
para pagamento até 11/5.
Condomínio

redução de 30% para Interlagos
Redução de 49% para
Shopping União
Redução de 47% para
Aricanduva
FPromoção isento”
Conquanto o governo tenha adotado as
medidas destinadas a suspender o comércio e obrigando o fechamento dos
estabelecimentos, gerando prejuízos aos locatários, é certo que também que a
suspensão total dos valores dos locativos e encargos também prejudicará os
locadores os quais também têm despesas com a manutenção do local, com
funcionários, segurança, limpeza.
A respeito da matéria, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151755-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.915-pg
5
REVISIONAL DE ALUGUEL - TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE
DEFERIDA
REDUÇÃO DO ALUGUEL EM 50% POR NOVENTA DIAS

PLEITO PARA ISENÇÃO ATÉ DEZEMBRO/2020 - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
NESTE
MOMENTO
PROCESSUAL

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; Agravo de
Instrumento 2108369-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação
em shopping center. Suspensão das atividades em decorrência
da pandemia do novo COVID-19. Tutela de urgência para
suspender a cobrança dos aluguéis e demais encargos. Pedido
indeferido pelo juízo a quo. Ausentes os requisitos do art.
300 do CPC. Agravada que suspendeu a cobrança de 50% do
aluguel, reduziu 20% das despesas de condomínio e isentou a
cobrança do fundo de promoção. Não se desconhece os prejuízos
de todos os lojistas e demais comerciantes em decorrência da
suspensão
das
atividades
comerciais
determinadas
pelas
autoridades competentes. Recorrida que já adotou algumas
medidas para restabelecer o reequilíbrio contratual. Agravada
que também tem o compromisso de arcar com os salários de seus
funcionários e colaboradores. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2060555-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da
Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mogi Guaçu - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data
de Registro: 12/05/2020)
Mostra-se,
portanto,
prematura
a
antecipação da tutela antes do contraditório.
Assim, sem embargo de oportuna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151755-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.915-pg
6
reapreciação da matéria, eis que o indeferimento do pedido não tem caráter
irrevogável, podendo ser concedido a qualquer momento desde que
demonstrada a situação especial que o seu deferimento requer, mantém-se a
decisão de indeferimento da tutela de urgência.
Ademais, em consulta ao site da
Prefeitura de Osasco, verifica-se que desde o dia 15/06/201, houve a retomada
do comércio, inclusive com a reabertura dos shopping centers.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator
1 http://www.osasco.sp.gov.br/noticias/veja-como-fica-a-abertura-do-comercio-a-partir-de-segunda-15-6